Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DESPACHO Os agravados apresentaram contrarrazões nos IDs 33510389 e 33525127. Ocorre que o agravado BAR E RESTAURANTE DO ALEMÃO DE BRASÍLIA LTDA acostou, juntamente com sua peça processual, diversos documentos. Assim, em respeito aos ditames previstos no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, caso queira, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a referida documentação. Ultimado o prazo, venham os autos conclusos para a análise deste recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora